Tribunal: STF
Processo: AI 305139
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento decidido monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Concomitante interposição de agravo regimental atacando a mesma decisão e sob os mesmos fundamentos. Impossibilidade.



    Contrato de concessão de serviço público. Rescisão pelo poder concedente. Inteligência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ofensa meramente reflexa. Matéria pacificada na jurisprudência desta Suprema Corte.



    1. A validade da rescisão do contrato de concessão de serviço público celebrado entre as partes foi estabelecida a partir da análise de normas do Código Brasileiro da Aeronáutica. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta ou meramente reflexa.



    2. Se o agravo é interposto com vistas a permitir o trâmite de recurso que versa sobre matéria que não é de índole constitucional, mostra-se correta sua rejeição, sendo indiferente que não se tenha proferido decisão de não conhecimento do recurso.



    3. A concomitante interposição de dois recursos contra a mesma decisão, máxime quando ambos deduzem matéria idêntica, como aqui se deu, implica o prejuízo do segundo desses, em respeito ao princípio da unicidade recursal.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. Agravo regimental prejudicado.